Tribunal: TJSP
Processo: 0098746-54.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – furto bi qualificado. Ação da apelante gravado pelo circuito fechado de TV - gravação interna ou local, assim reconhecida. Visualização de auxílio de terceira pessoa, não identificada, para quem repassou o celular subtraído. Presunção de inocência que se mantém até seu afastamento reconhecido.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos

Ementa:
APELAÇÃO – furto bi qualificado. Ação da apelante gravado pelo circuito fechado de TV - gravação interna ou local, assim reconhecida. Visualização de auxílio de terceira pessoa, não identificada, para quem repassou o celular subtraído. Presunção de inocência que se mantém até seu afastamento reconhecido.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.